Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702070-85.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ERNESTO VATONABIO BEMBEM BORGES DESPACHO Observa-se que, em sua contestação, o réu indicou link para acesso à conversa telefônica na qual o autor teria recebido informações sobre o contrato de RMC (ID 28443201 - Pág. 13). Entretanto, o referido link não mais está disponível em decorrência do transcurso de tempo. Assim, com base no princípio da cooperação; e tendo em vista que a mera menção a link de arquivo armazenado fora dos autos do processo digital confere à prova um caráter precário e perecível; tendo em vista, de outro lado, que ainda não se encontram consolidados os protocolos processuais sobre a produção de provas pelos meios digitais, hei por bem conceder ao réu o prazo de 5 dias para a juntada do arquivo a este processo digital, em formato compatível com os aplicativos de execução de áudio certificados para o PJE. Juntado o arquivo, dê-se vista à parte autora por igual prazo de 5 dias. Após, voltem conclusos os autos. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.